Tribunal: TCU
Processo: 032.993/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10381/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.993/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Alves de Albuquerque (XXX.463.336-XX); Cassia Mousinho de Figueiredo (XXX.254.327-XX); Cintia Paula Santos da Silva (XXX.970.511-XX); Etiane Araldi (XXX.025.709-XX); Felipe dos Santos Lima de Barros (XXX.344.617-XX); Francine da Cunha Souza de Lima (XXX.986.478-XX); Gustavo Moreira Tavares (XXX.526.388-XX); Joseni Mendes Neves (XXX.773.377-XX); Juliana da Camara Torres Benicio (XXX.419.557-XX); Thais Fernandes Rodrigues da Conceicao (XXX.862.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.